Tribunal: TJES
Processo: 5017734-95.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017734-95.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: J A DE CASTRO CRUZ
RECORRIDO: BANCO BONSUCESSO S.A.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 23.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5017734-95.2021.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BONSUCESSO S.A.
D

RECORRIDO:

J A DE CASTRO CRUZ

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA POR TRANSTORNOS VIVENCIADOS EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DE CONTA-CORRENTE.

PESSOA JURÍDICA NÃO SUSCETÍVEL AOS SENTIMENTOS INERENTES ÀS PESSOAS HUMANAS.
RECURSO
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, relata a parte autora que é titular de conta-corrente junto ao banco réu por meio da conta 9399682, agência 0001 e, em 15.11.2021, realizou uma transação via Pix, sendo que, logo após a transferência, recebeu um e-mail do réu informando que sua conta havia sido bloqueada temporariamente de forma preventiva para análise, sendo um retorno “seguro e preciso” enviado em até 24 horas.

Alega que iniciou uma série de tentativas de contato com o réu a fim de obter o desbloqueio de sua conta, tendo em vista se tratar da única conta da empresa, por meio da qual são feitos pagamentos, transferências, cobranças e todas as movimentações da pessoa jurídica, restando infrutíferas todas as tentativas de acessar seu próprio dinheiro.

Alega, também, que em retorno enviado no dia 17.11.2021, tomou ciência de que não seria possível manter sua conta ativa e que a mesma seria encerrada por “desinteresse comercial” em até 30 (trinta) dias, bem como o termo de encerramento enviado ao e-mail de cadastro. Alega ainda que não mediu esforços para reaver o dinheiro retido na conta a ser encerrada, permanecendo por 8 (oito) dias sem acesso ao
s valores
, o que a impediu de honrar com seus compromissos com credores, realizar cobranças ou transferências bancárias, sendo obrigada a arcar diariamente com juros e mora por atrasos, além dos prejuízos comerciais frutos da situação.

Aduz que a ré,
inclusive,
exigiu uma nova conta de mesma titularidade para pessoa jurídica para só então realizar a transferência dos valores retidos, contudo, tendo em vista que não possuía conta de pessoa jurídica em outra instituição bancária, necessitou comparecer a outro banco para abrir tal conta, procedimento que demandou mais tempo e alongou os prejuízos que vinha sofrendo.

De plano rejeito a preliminar
de falta de interesse de agir, arguida ao fundamento da
solução da matéria na via administrativa,
o pedido formulado nestes autos refere-se a danos morais.

Também rejeito a preliminar de ausência de fundamentação da sentença, uma vez que o juízo
a quo
procedeu com a devida fundamentação de sua decisão, não sendo necessária a apreciação e refutação de absolutamente todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando a construção d
os elementos de seu
convencimento.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso
de reforma do julgado,
mas por fundamento diverso daquele lançado na peça recursal. A
parte autora é pessoa jurídica, de modo que não se concebe a possibilidade, no caso em apreço, de ter vivenciado aborrecimentos e percalços em função dos atos praticados pelo banco, uma vez que não suscetível a sentimentos apenas vivenciados pelas pessoas humanas.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE
PROVIMENTO
,
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas e honorário, em razão da exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.